Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO RETROAGE. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. POSSE. ESTADO DE FATO. NÃO DEMONSTRADO. ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
2. Não demonstrada a posse pelo réu, forçoso reconhecer improcedência do pedido inicial de reintegração de posse.
3. Apelação conhecida e não provida.